Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-79.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004112-79.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONEIDE DE FATIMA CESPEDES - CPF: 630.792.671-68 (APELANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -

- CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivoneide de Fátima Cespedes
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004112-79.2022.8.11.0086 denegou a segurança almejada.

Em suas razões recursais, a apelante narra que impetrou a ação mandamental em razão de ter logrado classificada no 36o (trigésimo sexto) lugar para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Alega que a Prefeitura de Nova Mutum realizou processo seletivo para o mesmo cargo que a ora apelante restou classificada em certame público, configurando a preterição de sua nomeação.

Sustenta que possui direito líquido e certo em ser nomeada em razão da realização de contratos temporários para o mesmo cargo que restou classificada em certame público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. no 193561732, págs. 01/15).

O Município de Nova Mutum apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 193561734), rechaçando os argumentos da apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 194348177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito Municipal de Nova Mutumi e Secretaria Municipal de Administração de Nova Mutum/MT, relatando que participou do Concurso Público no 001/2018 realizado pelo Município de Nova Mutum/MT, para o cargo de Técnica de Enfermagem, o qual previa apenas formação de cadastro reserva.

Aduziu que foi classificada na 36a (trigésima sexta) colocação e que diante da necessidade administrativa, houve a convocação de 21 (vinte e um) candidatos classificados.

Não obstante, assevera que também foram chamados 16 (dezesseis) candidatos aprovados no processo seletivo simplificado 002/2021. Em contrapartida, argumenta que caso fosse seguido a ordem de convocação nos classificados no concurso público 001/2018, ela já teria sido convocada. Com base nesses fundamentos, postulou concessão de segurança para fins de determinar que o Município Impetrado proceda com a sua nomeação, no cargo de técnica de enfermagem, conforme edital do Concurso Público no 01/2018.

Por outro lado, as autoridades coatoras informaram que o Concurso Público 001/2018 encontrava-se vigente até o dia 15/09/2022, bem como que o concurso para o cargo de técnico de enfermagem se deu para formação de cadastro de reserva, havendo apenas mera expectativa de direito.

A sentença foi desfavorável à pretensão da impetrante, ora apelante, ao fundamento que:

“(...)
partir dos elementos coligidos aos autos, verifico que
a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, que deixou de nomeá-la para o cargo de Técnica em Enfermagem no Município de Nova Mutum/MT
.

Com efeito, depreende-se que, conforme disposto no Concurso Público no 001/2018 do Município de Nova Mutum/MT, o certame objetivou-se somente a formação de cadastro reservas ao cargo de Técnico de Enfermagem, conforme Anexo 1 – Quadro de Cargos em id. 92538985.

Assim, cabe ressaltar que
a classificação para o cadastro de reserva ou fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando tal ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse e conveniência da Administração durante o prazo de validade do concurso
.
(destaquei)

Decidiu com acerto o magistrado.

Com efeito, da análise do caso, feito um exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se, que, realmente, não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

Isso porque, de antemão já se constata que a hipótese não é de candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no respectivo edital, situação em que já consolidada a jurisprudência dos Tribunais Pátrios quanto à existência de direito subjetivo à nomeação, recentemente referendada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 598099/MS.

Ainda, em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 784), firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

Tema 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Ademais, de acordo com as alegações da própria apelante, surgiram duas novas vagas para o cargo que se encontra classificada em certame público, em razão da realização de certame para preencher as vagas que surgiram durante o prazo de validade do certame. E, neste contexto, o STF no julgamento do RE 837311/PI, decidiu que a simples abertura de um concurso público ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

Com efeito, é inconteste que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. E mais. Ainda que o edital de um concurso público tenha previsto, inicialmente, um número determinado de vagas para certo cargo, somente terão prioridade os nele aprovados enquanto perdurar a vigência do certame, não estendendo essa prerrogativa aos classificados fora do número de vagas prevista no edital.

Foi nesse sentido a sentença recorrida e é na mesma direção o entendimento pacificado na jurisprudência,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE – ALEGADO DIREITO

SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA EXPECTATIVA – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E INFUNDADA NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – ORDEM

DENEGADA.

1 -
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Tema 784 afetado à Repercussão Geral no STF
.

2 – No caso dos autos, embora o 2o classificado tenha sido nomeado e não tenha tomado posse, a Impetrante, 3a classificada, não tem direito subjetivo à nomeação, uma vez que não foi preterida por questões arbitrária ou imotivadas.

3 – Se, pela oportunidade e conveniência da Administração, houve por bem priorizar outras Comarcas do interior com maior déficit de servidores que a de São Félix do Araguaia, a Impetrante continua detentora de mera expectativa de direito.”

(N.U 1008219-75.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO – CADASTRO RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o recorrido fora aprovado em concurso para cadastro reserva no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

2.
O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito a ser nomeado durante o prazo de validade do certame, somente podendo se compelir a Administração a proceder à investidura se comprovada a sua efetiva preterição.

3. Assente é o entendimento do Superior Tribunal Justiça de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que no período de validade do concurso surjam novas vagas por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração (RMS 47.861/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,

DJe 5.8.2015) (EDcl no RMS 51345/PI). 4. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002366-41.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA

EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG,

conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público.

2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Pr
ecedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”
(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016). (destaquei)

Assim, de fato, como ponderado pelo Juízo Singular, em que pese a parte impetrante defender a existência de cargos vagos para preenchimento imediato, tal fato, por si só, não caracteriza a existência de vaga relativa ao concurso em discussão, tampouco lhe confere o direito subjetivo à nomeação.

Outrossim, como visto dos arrestos colacionados, já está pacificado que a nomeação dos candidatos aprovados para formação de cadastro reserva é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito subjetivo à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação, o que, pelos documentos juntados nestes autos, não se verifica.

Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo porque
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024